Tribunal: TJDFT
Processo: 0727260-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. LEI N. 9.250/1995. ALIMENTANTE. FILHA MAIOR DE IDADE. MATRICULADA NO ENSINO SUPERIOR (CURSO DE ODONTOLOGIA). PLENA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO AO GENITOR DO ÔNUS DE SUPORTAR DESPESAS PESSOAIS. NECESSIDADE NÃO PRESUMIDA. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. GENITOR APOSENTADO POR INVALIDADEZ (INSS). IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR ALIMENTOS SEM PREJUÍZO DE SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil, ao regulamentar a obrigação familiar em relação ao sustento (material e social) de parentes, cônjuges e companheiros, estabelece a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (artigo 1.694, caput e § 1o, do Código Civil).
1.1. Os critérios que delineiam a fixação do pedido encontram previsão no artigo 1.695 do Código Civil. Consistem na aferição da inexistência de bens de quem os pretende e nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença e na análise da possibilidade daquele de quem se reclamam, se pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
2. A obrigação alimentar em benefício de filho que atingiu a maioridade exige a comprovação de necessidades especiais ou extraordinárias, devendo ser tratada como excepcional, sob pena de, em casos extremos, vincular pais e filhos a uma relação de dependência financeira sem fim.
2.1. Não se desconhece o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de se admitir a continuidade do dever de prestar alimentos após o implemento da maioridade, nas hipóteses em que alimentante frequente curso de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, em função de ainda ser considerado dependente (impossibilidade de se sustentar), conforme preconizado pelo artigo 35, § 1o, da lei n. 9.250/1995.
2.2. Na espécie, entretanto, a apelante, apesar não ter completado 24 (vinte e quatro) anos, juntou aos autos, cópia da CTPS demonstrando que é apta ao exercício de atividade remunerada, bem como afirmou que cursou mais da metade da graduação em odontologia sem qualquer auxílio do apelado, o que demonstra sua capacidade de concluir os estudos sem a ajuda do genitor.
3. Atingindo a prole a maioridade e a capacidade civil, bem como encontrando-se em idade produtiva, ao pleitear a prestação de alimentos por seu genitor, em função da sua alegada incapacidade financeira, valendo-se do dever de solidariedade recíproca que enlaça os parentes, ela (prole) atrai para si o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
4. In casu, a apelante deixou de se desincumbir do ônus processual a ela imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovar a impossibilidade de prover seu próprio custeio/sustento.
4.1. A despeito de se encontrar atualmente em situação desemprego, restou incontroverso que a apelante possui plena capacidade para o exercício de atividade remunerada, de modo que deve buscar meios próprios para se sustentar, sem que onere seu genitor.
5. Ainda que a apelante efetivamente necessitasse de ajuda financeira de seu genitor, as provas coligidas aos autos indicam que ele percebe única e exclusivamente aposentadoria por invalidez paga pelo INSS, no valor de 1 (um) salário mínimo, de modo que as regras da experiência comum (artigo 375 do Código de Processo Civil) permitem afirmar que ele não possui condição de prestar alimentos, sem prejuízo à sua própria subsistência, sobretudo por ser acometido por diabetes e cardiopatia grave.
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.